Tribunal: TJPA
Processo: 0008063-32.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008063-32.2014.8.14.0301

APELANTE: DISTRIBUIDORA MARAJOARA LTDA - ME

APELADO: MARCOS CRUVINEL JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS POR UNANIMIDADE.

1. É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC/15.

2. Inexiste afronta quando o Acórdão se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos.

3. A oposição dos aclaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do Embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.

4. Inexiste vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.

5. Embargos de Declaração rejeitados por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer do recurso e negar provimento
, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
DISTRIBUIDORA MARAJOARA LTDA – ME
, em face do acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. CHEQUE À ORDEM. ENDOSSO. EFEITO DE CESSÃO DE CRÉDITO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DISPENSÁVEL MENÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE À EMISSÃO DA CÁRTULA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O portador de cheque prescrito tem interesse processual e é parte legítima para buscar a tutela jurisdicional através da ação monitória para haver o valor expresso nesse documento. A simples assinatura ou rubrica no verso do título é suficiente para a caracterização do endosso, como se pode extrair da disposição na LEI DO CHEQUE (ART. 19, § 1º, da Lei nº 7.357/1985). Legitimidade do autor (endossatário) para o manejo da ação monitória.

2. Mesmo nas hipóteses em que o endosso do cheque possui efeitos de cessão de crédito (art. 27 da Lei nº 7.357/1985), sua validade não depende de notificação enviada ao devedor, sendo distintos ambos os institutos.

3. O prazo prescricional à pretensão monitória fundada em cheque prescrito é quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I do CC tendo termo inicial no dia subsequente à data de emissão constante da cártula, como enunciado na Súmula n. 503 do e. STJ. - Circunstância dos autos em que se impõe manter a sentença.

4. A prova escrita de existência da dívida é requisito previsto no art. 700 do CPC/15 que adotou a ação monitória na espécie documental. – Na ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, como ditou o e. STJ no REsp n. 1.094.571/SP representativo de controvérsia. – Demonstrado o fato constitutivo do direito do autor incumbe ao réu fazer prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo, como dispõe o art. 333 do CPC. – Manutenção da sentença.”

Inconformado, o apelante opôs embargos de declaração, onde que no
acordão proferido resta demonstrada contradição ao Artigo 59, Lei n° 7.357/85 onde preceitua acerca do prazo prescricional do título apresentado, objeto da presente lide.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme ID. 19260285.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar, que nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos aclaratórios não se presta para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como já foi exposto, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, mas jamais para reexaminar questões já decididas pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, ou seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

No caso em tela, as questões apresentadas nos presentes embargos aclaratórios têm caráter nitido de rediscussão da matéria já julgada, o que é inviável.

Depreende-se do acórdão embargado, a clara inexistência de omissão, obscuridade ou mesmo contradição, de modo que a pretensão do embargante se traduz em pedido de reanálise do mérito do recurso, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios. Em outras palavras, o recurso de Embargos de Declaração não se presta para rediscusão do mérito do julgado.

Em verdade, o recorrente não se conforma com o desate dado ao caso, de maneira que, inconformado com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, tenta reverter a decisão pela via inadequada dos Embargos de Declaração.

Nota-se que a questão apontada como contradição ao Artigo 59, Lei n° 7.357/85

foi devidamente enfrentada pela Turma na época do julgamento da Apelação:

“[...]

Quanto à alegada
prescrição, não prospera.
Vejamos.

O cheque prescrito pode ser cobrado pela via da ação monitória, como sumulou o e. STJ:

Súmula 299:
É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito
.

O prazo para ajuizamento de ação monitória com base em cheque é de cinco anos por constituir dívida líquida. Dispõe o Código Civil:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º
Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

(...)

O e. STJ firmou entendimento sumular de que o prazo para ajuizamento da ação monitória de cobrança de cheque sem força executiva é quinquenal e conta do dia subsequente à data de emissão constante da cártula:

“
O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula
.” (Súmula nº 503, STJ).

No mesmo sentido, já aplicando a referida Súmula, veja-se a jurisprudência:

EMENTA: Processual Civil. Agravo Regimental em Recurso Especial. Ação de Cobrança Embasada em
Cheque Prescrito. Prescrição Quinquenal. Precedentes. Entendimento Firmado em Sede de Recurso Sob o Rito dos Repetitivos. 1 – Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: ‘O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula’
. (REsp nº 1101412/SP – Relator: Ministro Luis Felipe Salomão – 2ª Seção – Data Julgamento: 11/12/2013) 2 – Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no REsp nº 1325450/RJ – Relatora: Ministra Maria Isabel Galloti – Data Julgamento: 29/05/2015).

No caso em testilha,

verifica-se que
os cheques foram emitidos em maio/2009
. Por sua vez,
a monitória foi proposta em 14/02/2014
, isto é, dentro do prazo prescricional, que é quinquenal e contado do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula, conforme acima disposto.

Compulsando os autos, verifica-se que
o despacho inicial foi proferido em 03/04/2014
(ID. 2844877, fl. 1), determinando a citação da parte requerida, o que, por conseguinte, interrompeu a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC.

Conforme entendimento consubstanciado no Enunciado n.º 417, da V Jornada de Direito Civil, "o art. 202, I, do CC deve ser interpretado sistematicamente com o art. 219, § 1º, do CPC/73 (art. 240, CPC/2015), de modo a se entender que o efeito interruptivo da prescrição produzido pelo despacho que ordena a citação é retroativo à data da propositura da demanda".

No caso dos autos, ocorreu citação válida em 02/05/2014 (ID. 2844877, fls. 3-4).

Fixada tal premissa, é induvidoso que não ocorreu a prescrição da pretensão creditícia do apelado, porquanto os cheques foram emitidos em maio/2009 e a data de propositura da ação se deu em fevereiro/2014, portanto, antes do decurso do prazo de (05) anos.

Diante disso, não merece acolhida a pretensão recursal quanto ao ponto. [...]”

Conforme se verifica, as alegações acerca da prescrição que o embargante busca ver reconhecida contrariam súmula do STJ, a qual transcrevo novamente:

Súmula 503-STJ: O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.

Dessa forma, não há que se falar em prazo prescricional de 06 (seis) meses no caso em testilha, por se tratar de AÇÃO MONITÓRIA. O prazo de 06 (seis) meses apontado pelo embargante diz respeito às
ações de execução amparadas em cheque,
conforme o disposto no art. 59 da Lei nº 7.357/1985
.

Repisa-se, que os embargos declaratórios são cabíveis para o fim específico de suprir omissão, obscuridade ou contradição do “
decisum
”, porém jamais para reexaminar questões já decididas em sentença ou acordão. Os embargos de declaração, como já foi dito, não se presta para reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição no V. Acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
, ante a inexistência de contradição no
decisum
guerreado, nos termos do art. 1.022 do cpc, mantendo-se
in totum
o acórdão embargado, conforme a fundamentação.

É o voto.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

Belém, 21/05/2024